Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-14.2017.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-14.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 006.530.711-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MARIA RITA FELIX DOS SANTOS - CPF: 717.820.101-06 (APELANTE), JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 006.530.711-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MARIA RITA FELIX DOS SANTOS - CPF: 717.820.101-06 (APELADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C IMISSÃO DE POSSE. DESVALORIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO PECUÁRIA DO IMÓVEL QUE NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS PARA DEFINIR A DEPRECIAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de constituição de servidão administrativa sobre imóveis rurais, fixando indenização baseada em laudo pericial que desconsiderou eventual desvalorização da área remanescente, sem enfrentar todos os pedidos formulados.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a suficiência e validade do laudo pericial para fins de indenização por servidão administrativa; (ii) avaliar a existência de depreciação da área remanescente não atingida diretamente; e (iii) apurar a adequação dos critérios adotados para correção monetária, juros e compensações de valores já depositados.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a justa indenização pela instituição de servidão administrativa deve abranger não apenas o valor da faixa diretamente atingida, mas também a desvalorização da área remanescente da propriedade, pois a presença da infraestrutura imposta pelo ente concessionário afeta o uso, o gozo e o valor de mercado do imóvel como um todo, ainda que a atividade econômica principal continue sendo exercida.

4. A continuidade da exploração pecuária na área não afasta, por si só, a possibilidade de desvalorização do remanescente, sendo imprescindível a avaliação de aspectos como restrições legais e técnicas ao uso do solo, insegurança decorrente da instalação da linha de transmissão e impacto no valor de mercado, os quais somente podem ser aferidos por meio de perícia técnica especializada.

5. Diante da ausência de apuração pericial completa acerca de todos os elementos indispensáveis à fixação da justa indenização, notadamente quanto à eventual desvalorização da área remanescente e compensação de valores já depositados, impõe-se, de ofício, a desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para realização de nova perícia técnica, por profissional devidamente habilitado, contemplando, de forma específica e fundamentada, tanto a faixa atingida quanto os impactos econômicos e funcionais sobre a porção remanescente da propriedade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Sentença desconstituída, de ofício, para realização de perícia complementar. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A justa indenização por servidão administrativa deve abranger, além da faixa diretamente atingida, a depreciação da área remanescente, desde que comprovada por perícia técnica.

2. A ausência de apuração específica sobre a desvalorização do imóvel remanescente configura deficiência essencial da prova, impondo a anulação da sentença para complementação pericial.

3. A continuidade da atividade econômica no imóvel não afasta, por si só, o direito à indenização complementar pela depreciação da área remanescente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 26, 27 e 40; CPC, arts. 373, 480.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 2332/DF; STJ, AREsp 1.103.803/MT; TJMT, N.U 0001965-61.2010.8.11.0040, 11/12/2019; TJRS, Apelação 5005126-37.2018.8.21.0039, 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela autora PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e pelos réus JOSE GOMES DOS SANTOS e MARIA RITA FELIX DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, que nos autos da “
ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar de imissão de posse
” (Proc. nº

1001615-14.2017.8.11.0007), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a constituição da servidão na faixa serviente dos imóveis matriculados sob os ns. 9.214, 19.249 e 19.817, do livro 2, do CRI de Alta Floresta, localizadas em Carlinda/MT, e fixando indenização no valor de R$ 187.889,77, a ser atualizada e acrescida de juros compensatórios e moratórios, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 291022100).

Inconformada, Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. interpôs apelação, alegando: (i) necessidade de abatimento do valor já depositado da condenação final, devidamente corrigido desde a data do depósito; (ii) equívoco na incidência dos juros compensatórios em 12% ao ano, que, à luz da decisão do STF na ADI 2332, devem ser limitados a 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o arbitrado; (iii) ausência de correção monetária sobre o valor depositado judicialmente; (iv) impropriedades no laudo pericial, como ausência de descrição adequada dos elementos amostrais, utilização de imóveis dessemelhantes, inclusão indevida de benfeitorias, ausência de dedução por superestimativa de mercado, e aplicação de coeficiente de servidão supostamente excessivo; (v) omissão da sentença quanto à improcedência da reconvenção apresentada pelos réus, o que justificaria fixação de honorários sucumbenciais também em favor da apelante.

Pede, então, o provimento do recurso, para
“a) Que seja descontado do valor final da indenização, o valor devidamente atualizado da oferta inicial depositada pela expropriante, atualização esta que deverá contar da data do depósito da oferta inicial efetuado, posto que a sentença não previu o desconto dos valores já depositados, mas apenas o pagamento total do valor do laudo pericial; b) Que seja determinada a correção monetária sobre o valor da oferta inicial, a contar da data do depósito efetuado pela expropriante; Rua Anhanguera, nº 09 I Santa Tereza I Belo Horizonte I MG I CEP: 31.015-090. Tel.: 31 3273-5710 I www.amaroantunesmourao.com.br Página 15 de 15 c) Que a correção monetária sobre o valor da condenação incida a partir da data de apresentação do laudo pericial e não do ajuizamento da ação; d) Que os juros compensatórios sejam fixados em 6% a.a., considerando a diferença entre o valor atualizado da oferta inicial (a contar do depósito da oferta) e do valor atualizado da condenação (a contar da data do laudo pericial); e) Que a incidência dos juros moratórios arbitrados considere a diferença entre o valor atualizado da oferta inicial (a contar do depósito da oferta) e do valor atualizado da condenação (a contar da data do laudo pericial); f) Que o laudo pericial apresentado em juízo seja desconsiderado, por conter inconsistências que impedem a correta avaliação do valor da área a ser indenizada, devendo ser mantido o valor da oferta inicial de R$36.785,94; g) Que a Sentença seja reformada a fim de determinar que o pedido de reconvenção da parte ré, ora apelada, seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, bem como que a parte apelada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, com base no valor da causa atribuído a reconvenção; h) Condenar os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(cf. Id. n° 291022108).

Por sua vez, os réus/apelantes José Gomes dos Santos e Maria Rita Felix dos Santos também apelaram, insurgindo-se contra o indeferimento da indenização referente à desvalorização da área remanescente não abrangida pela faixa de servidão. Argumentam que a restrição de uso da área total compromete o valor de mercado do imóvel como um todo, configurando prejuízo indenizável, nos termos da jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros Tribunais pátrios.

Pede, então, o provimento do recurso,
“a fim de acolher o pedido formulado pelos apelantes em sede de contestação, visando condenar a apelada ao pagamento de justa indenização pela área depreciada não atingida pela servidão (área remanescente), no percentual pleiteado (2%) a incidir sobre o valor da totalidade dos imóveis atingidos, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença”.

(cf. Id. nº 291022111).

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões (cf. Ids. nº 291022119 e 291022120).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia trazida à apreciação desta Câmara, nos recursos de apelação interpostos tanto pela parte autora quanto pelos réus, converge para a validade e suficiência do laudo pericial homologado na origem, especialmente no que tange à indenização pela constituição da servidão administrativa e à alegada desvalorização da área remanescente dos imóveis atingidos.

De um lado, a empresa transmissora sustenta a existência de falhas técnicas no laudo, bem como a necessidade de reformulação dos critérios de correção monetária e juros aplicados. De outro, os réus insurgem-se contra a ausência de condenação pela depreciação da parte não diretamente ocupada pela faixa de servidão, a chamada “área remanescente”, alegando prejuízo patrimonial decorrente da presença da infraestrutura de transmissão de energia elétrica.

Com a devida vênia, a r. sentença merece ser desconstituída.

Inicialmente, é necessário rememorar que a servidão administrativa consubstancia forma de intervenção estatal na propriedade, pela qual se impõe gravame real em favor de ente público ou delegatário de serviço público, devendo ser compensado o prejuízo patrimonial causado, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição da República, e do art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

No caso concreto, a perícia técnica limitou-se a quantificar a indenização relativa à área diretamente atingida pela faixa de servidão, deixando de promover cálculo específico e separado sobre eventual depreciação da “área remanescente”, a despeito de tal pleito ter sido expressamente formulado pelos réus em sua contestação.

A sentença, por sua vez, desconsiderou a possibilidade de indenização complementar sob o fundamento de que a atividade pecuária não teria sido prejudicada.

Contudo, esse critério revela-se insuficiente.

É pacífico o entendimento desta Corte e de diversos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a indenização devida pela constituição de servidão administrativa não se limita aos prejuízos diretos na faixa afetada, devendo abranger também a desvalorização econômica do remanescente da propriedade, sempre que constatada, diante do impacto negativo gerado pela presença de torres, cabos de alta tensão e restrições de uso perpétuas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA PERÍCIA - REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS TÉCNICAS – COEFICIENTE DA SERVIDÃO APTO A INDENIZAR O USO DA ÁREA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade da perícia que tenha observado as normas técnicas aplicáveis à servidão administrativa.

Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua.

Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO. Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.

O proprietário tem direito à justa indenização,
inclusive pela desvalorização de áreas remanescentes
.

(N.U 0001964-76.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024 – destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SERVIDÃO (EDIFICAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO) – INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR APURADO NO LAUDO PELA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE – DESCABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – PREJUÍZO QUE INCLUI A DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – VALOR MANTIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS REDUZIDOS – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE PUBLICADO O ACÓRDÃO DA ADI 2332/DF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO DECRETO-LEI N.º 3365/41 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- “
No cálculo da justa indenização pela constituição de servidão administrativa para passagem de linha de energia elétrica,
não pode ser desprezada a desvalorização da área remanescente da propriedade rural
, pois tal fator tem por objetivo compensar o proprietário dos reflexos negativos que a interferência estatal causou no valor do imóvel, pela restrição perpétua do seu uso e gozo, já que em caso de eventual venda, a existência da servidão é determinante no ajustamento do preço do imóvel
”. (TJ-MT - EMBDECCV: 00019656120108110040 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020). No caso, não há qualquer mácula no laudo pericial, que foi elaborado com fundamento nas normas da ABNT e utilizando critérios seguros para apuração do valor econômico da justa indenização.

2- “A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento”. (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 12-11-2019

PUBLIC 18-11-2019). Na hipótese, reformada a sentença que, embora tenha sido proferida depois da publicação do Acórdão da ADI 2332/DF, pelo STF, fixou os juros compensatórios em 12% ao ano. Consectário reduzido para 6% (seis por cento) ao ano.

3- Nos termos do artigo 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/41, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 1/5 (meio) e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado judicialmente. No caso, reformada a sentença que fixara os honorários em 10% e, levando em consideração o serviço prestado pelo advogado, o tempo de duração do processo e a capacidade técnica apresentada pelo causídico, os honorários advocatícios foram fixados em 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença como devido.

(N.U 0000456-95.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022 – destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO (EDIFICAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO) – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR APURADO NO LAUDO PELA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE - DESCABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA

- PREJUÍZO QUE INCLUI A DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL –– RECURSO DESPROVIDO.

No cálculo da justa indenização pela constituição de servidão administrativa para passagem de linha de energia elétrica,
não pode ser desprezada a desvalorização da área remanescente da propriedade rural
, pois tal fator tem por objetivo compensar o proprietário dos reflexos negativos que a interferência estatal causou no valor do imóvel, pela restrição perpétua do seu uso e gozo, já que em caso de eventual venda, a existência da servidão é determinante no ajustamento do preço do imóvel.

À míngua de quaisquer elementos capazes de desqualificar ou invalidar as conclusões periciais por ocasião da apuração do valor econômico da servidão, deve-se manter a verba indenizatória aferida pelo do expert.-

(N.U 0001965-61.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/01/2020, Publicado no DJE 08/01/2020 – destaquei)

Demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITOS DERIVADOS DE DESAPROPRIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO . COEFICIENTE DE SERVIDÃO. NBR 14.653. DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE . 1. Para que se verifique o valor da justa indenização na instituição de servidão administrativa, é necessário que se aplique um coeficiente de servidão, na medida em que a restrição não implica total perda da propriedade como ocorre na desapropriação. 2. Observado que a avaliação judicial homologada pelo juízo utilizou os dados de mercado disponíveis para avaliação do imóvel e respeitou a forma da NBR 14 .653, adequada a adoção do valor lá obtido. 3.
A reiterada jurisprudência deste órgão fracionário é no sentido de que é necessário, para obtenção da justa indenização pela instituição de linha de transmissão,
que a avaliação contemple também a desvalorização da área remanescente como forma de compensar integralmente os prejuízos sofridos pelo proprietário
, que não se limitam às restrições impostas à área efetivamente atingida
. Precedentes .APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação: 50051263720188210039 OUTRA, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/06/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024 – destaquei)

Servidão administrativa. Linha de transmissão de energia elétrica. Avaliação do imóvel. Indenização . Depreciação da área remanescente. Possibilidade. Honorários advocatícios
. A indenização pela servidão administrativa decorrente da instalação de linha de transmissão de energia elétrica deve englobar a depreciação da
área remanescente
, como estabelecido em disposição específica da lei das desapropriações, devendo tais valores ser incluídos no valor da indenização
. Os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré devem ser fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei 3.365/41 que rege a matéria.

(TJ-RO - APL: 00009136720128220003 RO 0000913-67 .2012.822.0003, Relator.: Desembargador Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 26/06/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 17/04/2015 – destaquei).

Assim, com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, é cabível a indenização pela desvalorização da área remanescente, ainda que os imóveis permaneçam sendo utilizados para a atividade pecuária, porquanto tal circunstância, por si só, não afasta a ocorrência de prejuízo patrimonial decorrente da restrição de uso, da redução do valor de mercado ou da perda de funcionalidade econômica da propriedade.

Contudo, diversamente do sustentado pelos réus/apelantes, o coeficiente de desvalorização do imóvel deve ser apurado mediante perícia técnica especializada, uma vez que envolve a análise de aspectos como a redução do valor de mercado, eventuais restrições de uso, impactos na segurança e outros fatores que exigem a aplicação de legislação específica e das normas técnicas da ABNT, cuja aferição escapa ao juízo comum e demanda conhecimento técnico-científico próprio de perito habilitado.

Com efeito, o art. 480 do CPC é claro ao autorizar a realização ou complementação da perícia, inclusive de ofício, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida para o convencimento do julgador. A jurisprudência caminha na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NOVA PERÍCIA - NECESSIDADE - INDÍCIOS DE PARCIALIDADE. O art. 480, do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz. Nos termos do § 2º do art . 473, do CPC, é vedado ao perito judicial emitir opiniões que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. A realização de nova perícia, no caso dos autos, esclarecerá melhor os fatos e auxiliará o juízo de primeiro grau a resolver a controvérsia.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24529440320248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 480, do CPC, seja por requerimento da parte ou de ofício pelo Juiz, pode ser determinada a realização de nova perícia, quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida. Revelando-se inconclusivo o trabalho realizado nos autos e, subsistindo a controvérsia após a apresentação de segunda conclusão, deve ser deferido o pedido de designação de outro especialista e realização de nova perícia, a fim de se elucidar a questão . Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10342150129530001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 07/05/2020)

Portanto, impõe-se a desconstituição da sentença, de ofício, diante da evidente ausência de prova pericial completa acerca de matéria controvertida essencial, qual seja, a efetiva desvalorização da área remanescente e seu impacto patrimonial, apurados de forma autônoma em relação à indenização principal. Trata-se de avaliação técnica imprescindível, cuja realização é condição para o adequado deslinde da controvérsia, sendo devida a indenização correspondente independentemente da continuidade da atividade produtiva no imóvel, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência majoritária.

Outrossim, cumpre registrar a pertinência das razões recursais apresentadas pela autora/apelante no tocante à necessidade de compensação dos valores já depositados nos autos, ponto que não foi devidamente enfrentado na r. sentença. Tal omissão reforça a imprescindibilidade de complementação da perícia técnica, com apuração atualizada e pormenorizada dos montantes devidos, bem como a necessidade de novo pronunciamento judicial que contemple integralmente os aspectos controvertidos da demanda.

Diante do exposto,
desconstituo, de ofício, a r. sentença
, por insuficiência da prova pericial, e determino o retorno dos autos à origem para complementação da perícia técnica, com a avaliação em separado sobre a eventual desvalorização da área remanescente, sem prejuízo da indenização já fixada pela área diretamente atingida pela faixa de servidão.

Prejudicado ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025